Tribunal: TJBA
Processo: 8025881-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025881-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALEX DE SOUZA RIBEIRO e outros Advogado(s): ALEX DE SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA AUDIÊNCIA CUSTÓDIA GRANDES EVENTOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ELEMENTOS INDICATIVOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO COM O MENOR. RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA O TRÁFICO. RISCO À INTEGRIDADE DO INFANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. A alegação de ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio exige reexame de matéria fática controversa e não suficientemente documentada, sendo inviável sua análise em habeas corpus, instrumento de cognição sumária, reservado a ilegalidades evidentes e demonstráveis de plano. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, é lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presente a situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela apreensão de instrumentos característicos da traficância e indícios de atuação organizada, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. As condições pessoais favoráveis da paciente — como primariedade, atividade lícita e residência fixa — não têm o condão de afastar a segregação cautelar, quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva. A concessão de prisão domiciliar à paciente, com fundamento no art. 318, V, do CPP, pressupõe a demonstração inequívoca do vínculo materno-filial e da imprescindibilidade dos cuidados da genitora, o que não restou comprovado. Ademais, a residência da paciente era utilizada como ponto de tráfico de drogas, expondo o menor a ambiente de risco, situação que afasta o benefício, nos termos do entendimento consolidado no HC Coletivo 143.641/SP. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8025881-51.2025.8.05.0000, em que figura como paciente EMILY KAROLINE AGUILAR OLIVEIRA, neste ato representada pelo causídico impetrante ALEX DE SOUZA RIBEIRO (OAB/BA 42.150), apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, nesta parte, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR